Tribunal: TJSP
Processo: 0131279-09.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0131279-09.2007.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.